Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736420-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuidam-se de duas apelações interpostas por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0736420-22.2022.8.07.0001), ajuizada por MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. Na inicial, a autora requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar às rés o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sem carência, e em especial, a cobertura assistencial e valor, com estipulação de multa diária; b) a confirmação da liminar e seja julgado procedente o pedido de equiparação do plano de saúde ao individual ou familiar e c) reembolso de valores a título de danos materiais no montante de R$ 2.872,54 e d) danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 49942613). Narrou a autora que é idosa, com 77 (setenta e sete) anos de idade, e que, em 25/01/2022, foi orientada por um corretor, preposto da requerida, para que preenchesse o termo de adesão e contratasse o plano de saúde da Unimed Vitória pelo valor mensal de R$ 1.588,69 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Assim, afirmou a requerente que, desde 08/06/2022, foi incluída no plano da primeira requerida denominado “PREMIUM NACIONAL COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA”, na modalidade coletivo por adesão, isento de carências, por meio da administradora de benefícios Mediatorie, segunda requerida. No entanto, disse que, apesar de ter quitado as parcelas dos meses de junho, julho e agosto/2022, teve seu plano cancelado em 31/08/2022. Afirmou que está em pleno tratamento de um câncer de ovário metastático e que é urgente o restabelecimento do plano. Narrou que a probabilidade do direito está configurada uma vez que o plano não comunicou a autora com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a rescisão contratual e porque usou de verdadeiro subterfúgio (“falsos coletivos”) para deixar sua beneficiaria sem plano de saúde no momento em que mais necessita. Deferido a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde (ID 49942646). Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas: a) a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de restabelecer do plano de saúde da autora, nas condições previamente pactuadas, sem carência, conforme documento de ID no 137941756, equiparando-o, para todos os efeitos legais, a plano individual ou familiar; b) a obrigação de pagar, concernente aos danos materiais, no valor de R$ 2.872,54, atualizados pelo INPC e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde cada desembolso; c) a obrigação de pagar, concernente aos danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em setembro de 2022. Na oportunidade, fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação a serem pagos pelas rés (ID 49942799). Nesta via recursal, a ré Unimed Vitória requer: a) preliminarmente, a cassação da sentença e determinação de sobrestamento dos autos para que se aguarde a competente investigação criminal, nos termos do artigo 315 do CPC/2015; b) no mérito, seja provido o recurso de apelação para seja reformada a sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais; c) o improvimento dos danos materiais e morais; d) subsidiariamente, que seja possibilitada à apelante ofertar à apelada a portabilidade para o plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias, com rescisão do contrato anterior; e) a redução dos danos morais para R$ 2.000,00; f) a atualização dos valores dos danos materiais e morais pela taxa SELIC e g) condenação da apelada em custas e honorários (ID 49942805). Preparo recolhido (ID 49942806). Nesta via recursal, a ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A, requer: a) preliminarmente, em razão do cerceamento de defesa, seja anulada a sentença recorrida, determinar a remessa à 1a Instância, para designação de audiência de instrução e julgamento e/ou a suspensão nos termos do art. 315 do CPC; b) no mérito, reformar a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante ̧ a fim de não haja condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, tampouco haja obrigatoriedade de equiparação de plano individual; b.1) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em equiparação a plano individual, conste expressamente que tal obrigatoriedade aplica-se exclusivamente à Operadora e não à apelante, porquanto escapa do seu âmbito de atividades estabelecidas pela ANS (ID 49942814). Preparo recolhido (ID 49942814). Antes de designação de data para julgamento dos apelos, o patrono da ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A apresentou certidão de óbito, comunicando o falecimento da parte autora em 23/11/2023 (ID 54409091). De acordo com inciso I do art. 313, do CPC, o falecimento do autor importa em suspensão do processo. O § 2o, II, do mesmo dispositivo, estabelece que sendo transmissível o direito em litígio, “deverá ser promovida a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Logo, em razão de se tratar de direito transmissível, deve ser promovida a intimação do patrono constituído pela autora, para que se manifeste sobre o interesse do espólio ou dos sucessores da parte em habilitarem-se no feito. Dentro desse contexto: a) suspendo o processo, com base no art. 313, I, do CPC; b) determino a intimação do patrono da autora, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, em 30 dias, informe sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator